Tribunal: TJMT
Processo: 1044568-80.2020.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044568-80.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (AGRAVANTE), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), DANIELI DA CRUZ SOARES - CPF: 274.777.838-01 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (REPRESENTANTE), LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 02.206.577/0001-80 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 02.206.577/0001-80 (REPRESENTANTE), MAX MENEZES BATISTA - CPF: 832.951.861-20 (AGRAVADO), NABILA OMAIS - CPF: 044.981.041-02 (ADVOGADO), TATIANE CARLA GOMES DE CASTRO - CPF: 780.094.721-15 (ADVOGADO), ZELI MENENZES BATISTA (TERCEIRO INTERESSADO), ZELI MENEZES BATISTA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – RELAÇÃO DE CONSUMO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – EMPRESA RESPONSAVEL PELA COBRANÇA INDEVIDA E INCLUSÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS
EMPRESAS PARTICIPANTES DA CADEIA DE CONSUMO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
DANO MORAL
IN RE IPSA
–
INDENIZAÇÃO FIXADA EM PATAMAR RAZOÁVEL – OBSERVÂNCIA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA E ATENDEDIMENTO À FINALIDADE RESSARCITÓRIA E PUNITIVA
– RECURSO DESPROVIDO. 1. O prestador de serviço, em face de sua responsabilidade objetiva, responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa (CDC, art. 14), de modo que, havendo falha na prestação do serviço bancário (negativação por débito inexistente), a instituição financeira deve responder pelos danos causados ao cliente. 2. O dano moral decorrente do protesto indevido por dívida paga, bem como pela inscrição em cadastro restritivo por débito inexistente, é presumido, impondo o reconhecimento da condenação do ofensor no pagamento de indenização por danos morais. 3. O valor do dano moral deve atender à razoabilidade a fim de não constituir fonte de enriquecimento.

4. Em se tratando de dano moral em caso de responsabilidade extracontratual, os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por LUIZACRED S.A. – SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra a r. decisão monocrática que, nos autos do Recurso de Apelação Cível nº
1044568-80.2020.8.11.0041, interposto nos autos da ação de “
Declaração de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais
” (Proc. nº 1044568-80.2020.8.11.0041), ajuizada contra a ora agravante, e também contra MAGAZINE LUIZA S.A., por ZELI MENEZES BATISTA, desproveu os apelos interpostos, respectivamente, pela ora agravante e pela ré Magazine Luiza, a fim de confirmar o acerto decisório da sentença que julgou em parte procedente o pedido para declarar a inexistência do débito questionado nos autos e condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de 10 mil reais a título de indenização por danos morais (
cf. Id. nº 168028166).

A agravante insiste na tese de ilegitimidade passiva, porque, segundo afirma, “
não faz parte da cadeia de fornecimento do produto objeto da ação, conforme dispõem os artigos 12,13,18,19 e 20 do CDC, ou seja, não atuou na fabricação, fornecimento, distribuição ou mesmo na venda do bem
”, e, sim, “
apenas realizou o repasse do crédito
”, sendo que “
a escolha do produto/serviço, a negociação de preço, eventual garantia, forma e prazo de pagamento, data de entrega e todas as derivações do produto ou serviço são realizadas tão somente entre o consumidor e o estabelecimento
”, logo, “
caso o agravado eventualmente tenha suportado qualquer prejuízo, o mesmo se deu por sua culpa exclusiva do corréu, sendo total contrassenso querer responsabilizar o banco agravante pelo mesmo motivo
”.

Critica, no mais, o valor arbitrado à indenização por danos morais, aduzindo que “
a situação relatada pela parte, qual seja, a negativação por débito que desconhece a origem, não pode ser considerada como ofensa grave a ponto de ensejar dever de indenizar, isso porque o agravado sequer tentou contato prévio com a instituição financeira
”, além de ser “
extremamente excessivo do que tem decidido este Tribunal para hipóteses semelhantes
”; de igual modo, queixa-se do valor fixado a título de honorários advocatícios, pois, a seu ver, “
possivelmente sem perceber o valor atribuído à causa, o MM. Juiz acabou por arbitrar honorários sucumbências em valor extremamente elevado, e que não guarda relação com o trabalho desenvolvido pelo patrono do apelado na presente demanda
”.

Pede, então, o exercício do juízo de
retratação, ou, então, o provimento do agravo interno, para que seja reconhecida que não é parte legitima para figurar na lide, com a sua consequente exclusão do processo, ou, ao menos, seja reformada a sentença para reduzir o valor fixado a título de indenização por dano moral (cf. Id. nº 171090175).

A agravada ofertou contrarrazões junto ao Id. nº 174052184, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4º, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Objetivamente, a agravante Luizacred não trouxe argumento fático ou jurídico novo acerca da questão controvertida ou, ao menos, diverso do que já havia suscitado nas razões da apelação, nada que, enfim, constitua crítica juridicamente apta a afastar o raciocínio exposto na decisão agravada, nem capaz de modificar o desfecho decisório dado para a causa,
daí porque, até p
ara
evitar desnecessária repetição, transcrevo, abaixo, as razões da decisão aqui agravada que conduziram à constatação da inexistência do débito, falha na prestação do serviço e dever de indenizar a autora/consumidora:

“Repilo, de início, a arguição de ilegitimidade passiva da apelante Luizacred S.A., primeiro porque, diferentemente do que diz nas razões recursais, ela foi a responsável pela cobrança indevida e inclusão dos dados pessoais do autor no cadastro de restrição de crédito (cf. Id. nº 160583300), sendo que a maioria dos pedidos formulados na petição inicial são dirigidos justamente a ela; em segundo lugar, porque é evidente que participou diretamente da cadeia de consumo, inclusive sob a ótica da teoria da aparência, afinal, são empresas do mesmos grupo econômico, com as atividades comerciais umbilicalmente ligadas entre si.

Já quanto à matéria de fundo, ainda sob essa perspectiva, considerando a existência de relação de consumo entre as partes, é irrelevante à resolução da lide as questões e objeções relacionadas às falhas de comunicação entre as rés, ou, mais exatamente, “
erro de integração entre a loja
(Magazine Luiza)
e a administradora do cartão
(LuizaCred),
que não recebeu o pedido de estorno em tempo hábil
”, não sendo oponível ao consumidor a divisão de competências e/ou responsabilidade interna de cada pessoa jurídica que compõe a cadeia de fornecimento do produto, cabendo às empresas discutirem entre si depois, se for o caso, qual é a parcela de culpa por eventual condenação solidária, afinal, cuidando-se de falha na prestação de serviço no âmbito de relação de consumo, todos aqueles que participaram de algum modo da cadeia de fornecimento do serviço/produto respondem não apenas solidariamente (CDC, art. 18), como também objetivamente (CDC, art. 14) pelo defeito na prestação do serviço.

(...)

É evidente, portanto, que a cobrança questionada nos autos foi indevida e ilícita, bem como, e justamente por conta disso, que a inscrição negativadora padece de nulidade insanável, tendo sido efetivada sem qualquer justa causa, daí porque a sentença não se expõe a qualquer crítica ou retificação, inclusive no que toca à caracterização do dever de indenizar por danos morais, afinal, é remansoso e uniforme o entendimento de que o dano moral emerge do fato objetivo da inscrição restritiva em si, independentemente de efeitos e embaraços que o registro desabonatório possa causar à vida comercial, profissional e social da vítima.

(...)

Quanto ao valor da indenização, anoto que o arbitramento deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

Observo, aqui, que, assim como ao questionar a existência de dano moral indenizável na espécie, as rés/apelantes nada dizem de concreto a respeito das particularidades do discutido nesta lide, não enfrentando as razões de decidir da sentença, tecendo tão somente comentários genéricos sobre como seria excessivo o valor arbitrado ou quanto à possibilidade de um enriquecimento sem causa do adversário, fundamentos que não convencem do desacerto da sentença e nem dão ensejo à redução do quantum indenizatório, porque, para além da falha na prestação do serviço e cobranças indevidas, vê-se um quadro de total desprezo e indiferença ao consumidor na solução do problema, não tendo sido lhe ofertado atendimento minimante adequado e eficiente, tanto é que, mesmo após acioná-las administrativamente via Procon, só veio achar solução à questão pela via Judicial, de modo que a indenização fixada em 10 mil reais é, sim, justa, razoável e ajustado ao caso concreto, atendendo satisfatoriamente o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação, sendo, ainda, congruente com os valores normalmente arbitrados para casos semelhantes por esse Tribunal de Justiça.

Também não vejo censura a ser realizada à fixação da verba honorária em 20% sobre o valor da condenação, uma vez que o MM. Juiz observou o que determina a lei processual, isto é, que o valor deve ser atingido a partir do concurso de algumas variáveis em atenção à regra do art. 85, § 2º, do CPC, quais sejam, o grau de zelo profissional, o tempo exigido para o serviço, a singularidade da matéria e o trabalho realizado, sendo remuneração justa e compatível com o trabalho desenvolvido pelo zeloso causídico da parte autora.”

Com efeito, os
fundamentos que dão sustentação à decisão supratranscrita merecem ser ratificados, pois, como dito, não lhes sobrevieram quaisquer
argumentos
aptos a afastar o referido raciocínio,
afinal, em relação à tese de ilegitimidade passiva, o agravo interno sequer merece ser conhecido por
afronta
r
o princípio da dialeticidade
, eis que simplesmente ignora as razões de decidir expostas, não apresentando qualquer crítica direta à proposição
de que a sua legitimidade
ad causam
decorreria do fato de que ela, da Luizacred S.A, “
foi a
responsável pela cobrança indevida e inclusão dos dados pessoais do autor no cadastro de restrição de crédito
”, fato este que constitui o cerne da causa de pedir da pretensão indenizatório, e, conquanto diga que não pode ser considerada parte da cadeia produtiva, pouco se esforça para tentar convencer disso, inclusive nada balbucia sobre o fato de que, “
sob a ótica da teoria da aparência, afinal, são empresas do mesmos grupo econômico, com as atividades comerciais umbilicalmente ligadas entre si
”, logo, do ponto de vista técnico-jurídico, a ora agravante

não contrap
ôs
a conclusão decisória com
razões
jurídic
a
s

suficientes para,
ao menos em abstrato, permitir e justificar a revisão do quadro decisório acertado na
decisão agravada. Semelhante raciocínio se aplica à queixa relativa ao valor da indenização e dos honorários advocatícios, pois, de tão genérica, mal é possível divisar um ponto claro de confrontação mínima com o que foi decidido anteriormente, cumprindo-me, então, reafirmar que “
as rés/apelantes nada dizem de concreto a respeito das particularidades do discutido nesta lide, não enfrentando as razões de decidir da sentença, tecendo tão somente comentários genéricos sobre como seria excessivo o valor arbitrado ou quanto à possibilidade de um enriquecimento sem causa do adversário, fundamentos que não convencem do desacerto da sentença e nem dão ensejo à redução do quantum indenizatório, porque, para além da falha na prestação do serviço e cobranças indevidas, vê-se um quadro de total desprezo e indiferença ao consumidor na solução do problema, não tendo sido lhe ofertado atendimento minimante adequado e eficiente, tanto é que, mesmo após acioná-las administrativamente via Procon, só veio achar solução à questão pela via Judicial, de modo que a indenização fixada em 10 mil reais é, sim, justa, razoável e ajustado ao caso concreto, atendendo satisfatoriamente o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação, sendo, ainda, congruente com os valores normalmente arbitrados para casos semelhantes por esse Tribunal de Justiça
”.

A propósito (sem
destaques
nos originais):

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO – EMPRÉSTIMO – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – (...) – DANO MORAL – VERBA INDENIZATÓRIA – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO - VALOR JUSTO E ADEQUADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...). O banco responde pelos danos decorrentes de fraudes em operações bancárias praticadas por terceiros, não se admitindo a excludente de responsabilidade, porquanto se trata de fortuito interno, devendo a instituição financeira suportar os riscos do empreendimento (Súmula 479 do STJ).
Em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com o intuito de cumprir com os propósitos de reparação, punição e desestímulo à prática de novos atos ilícitos, sem gerar enriquecimento ilícito do autor, a verba indenizatória, a título de dano moral, deve ser reduzida para R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos da publicação do acórdão e acrescidos de juros de mora a partir da citação.”
(TJMT - SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 82883/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 09/10/2017)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS – LINHA TELEFÔNICA – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – OCORRÊNCIA DE FRAUDE – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO
– DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS)
– VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – PRECEDENTES DO STJ – (...). Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido, basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. (...)” (TJMT - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 54980/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Julgado em 02/08/2017, Publicado no DJE 10/08/2017)

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGÍTIMA CELEBRAÇÃO COTRATUAL – FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO -FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA AOS PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – (...) - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Cabe à instituição financeira o ônus da prova de que os serviços foram prestados de forma diligente e criteriosa, de modo a não permitir a negociação fraudulenta em nome do autor, checando os documentos apresentados e a veracidade das informações prestadas pelo tomador do empréstimo. Por óbvio, o banco responde objetivamente pelos danos causados no exercício de sua atividade econômica, inclusive pelas fraudes cometidas por terceiros. A fixação do valor do dano moral não pode fugir aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, nem tampouco se afastar de seu caráter punitivo e pedagógico. Em observância às condições econômicas das partes (instituição bancária de grande porte e funcionário público da Secretaria do Estado de Administração, com rendimentos mensais no valor de R$ 3.074,45), bem como que o valor descontado ilegalmente do seu holerite (R$ 5.999,56) será restituído, em dobro,
atenta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, vejo como necessária a redução da indenização para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
” (TJMT - SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 33177/2017, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Julgado em 28/06/2017, Publicado no DJE 04/07/2017)

De igual forma, ratifico a conclusão de que, ao arbitrar a verba honorária, o juiz sentenciante muito bem aplicou a
regra insculpida no art. 85, §2º, do CPC,
fixando justa remuneração a partir do
concurso
das
variáveis
necessárias, como
o grau de zelo profissional, o tempo exigido para o serviço, a
natureza
da matéria
em discussão
e o trabalho realizado, sem olvidar
, ainda, que
a verba honorária deve remunerar com justeza o exercício responsável e ético da advocacia, sendo que, diante do valor resultante da condenaç
ão não ser elevado, o adequado à presente hipótese seguramente é a fixação no patamar
máximo de 20% sobre o valor da condenação
.

Pelo exposto,
desprovejo
o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023